Tribunal: TJSP
Processo: 1005284-73.2019.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
– CONTRIBUIÇÃO E TAXA DE ASSOCIAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA – Demanda que busca o recebimento das taxas associativas, vencidas a partir de dezembro de 2017 - Decreto de procedência – Inconformismo dos rés que comporta acolhimento (mantido, no entanto, o afastamento da arguição de ilegitimidade da corré que, juntamente com o corréu, detém a titularidade do imóvel) – Modificação de entendimento anterior desta Turma Julgadora, à luz do Tema 882 do C. STJ em sistema de recurso repetitivo (REsp 1.439.163/SP) – Despesas vencidas antes e após o advento da Lei n. 13.465/2017 (que, por seu turno, apenas permite a cobrança das taxas após a sua edição, se houver menção na matrícula ou adesão à associação) – Requisitos desatendidos, na hipótese – Ausência de adesão expressa pelos réus que adquiriram a propriedade do imóvel em data anterior à instituição da associação e a ela nunca aderiram de forma expressa – Cobrança das despesas em face daqueles que é indevida - Decreto de improcedência – Medida que se impõe - Sentença reformada – Recursos providos.
(TJSP; Apelação Cível 1005284-73.2019.8.26.0529; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Santana de Parnaíba - Vara da Família e das Sucessões; Data do Julgamento: 01/09/2021; Data de Registro: 20/09/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Associação

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

Santana de Parnaíba

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

01/09/2021

Data de publicação:

20/09/2021

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – CONTRIBUIÇÃO E TAXA DE ASSOCIAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA – Demanda que busca o recebimento das taxas associativas, vencidas a partir de dezembro de 2017 - Decreto de procedência – Inconformismo dos rés que comporta acolhimento (mantido, no entanto, o afastamento da arguição de ilegitimidade da corré que, juntamente com o corréu, detém a titularidade do imóvel) –

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – CONTRIBUIÇÃO E TAXA DE ASSOCIAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA – Demanda que busca o recebimento das taxas associativas, vencidas a partir de dezembro de 2017 - Decreto de procedência – Inconformismo dos rés que comporta acolhimento (mantido, no entanto, o afastamento da arguição de ilegitimidade da corré que, juntamente com o corréu, detém a titularidade do imóvel) – Modificação de entendimento anterior desta Turma Julgadora, à luz do Tema 882 do C. STJ em sistema de recurso repetitivo (REsp 1.439.163/SP) – Despesas vencidas antes e após o advento da Lei n. 13.465/2017 (que, por seu turno, apenas permite a cobrança das taxas após a sua edição, se houver menção na matrícula ou adesão à associação) – Requisitos desatendidos, na hipótese – Ausência de adesão expressa pelos réus que adquiriram a propriedade do imóvel em data anterior à instituição da associação e a ela nunca aderiram de forma expressa – Cobrança das despesas em face daqueles que é indevida - Decreto de improcedência – Medida que se impõe - Sentença reformada – Recursos providos.